Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726394-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES KELLER LTDA em face da decisão que deferiu parcialmente a medida liminar tão somente para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Em suas razões (ID 28685241) sustenta ter a decisão embargada incorrido em omissão, pois deixou de esclarecer se a penhora deveria incidir sobre o faturamento bruto ou líquido (descontadas as despesas correntes) da embargante, haja vista que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto continua a inviabilizar o exercício da atividade. Aduz, ainda, a ocorrência de contradições, porquanto embora tenha reconhecido que a penhora no rosto dos autos ultrapassa o valor exequendo, manteve a constrição do faturamento da empresa. Ademais, uma vez garantido o juízo, trata-se de execução provisória, o que impede a liberação dos valores aos agravados. Nesses termos, a natureza alimentar do débito não é suficiente para contrariar a regra da menor onerosidade. Ao final, prequestiona o artigos 520, 805, 874 e 917, todos do Código de Processo Civil. Requer sejam acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Sustenta a embargante, inicialmente, a ocorrência de omissão no julgado, pois deixou de esclarecer se a penhora deveria incidir sobre o faturamento bruto ou líquido (descontadas as despesas correntes) da empresa. Nesse ponto, assiste razão em parte à agravante. Contudo, são necessários apenas breves esclarecimentos. Compulsando os autos, nota-se que o juízo de primeiro grau determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da requerida, até o limite do valor exequendo. Interposto o agravo de instrumento, esta Relatoria deferiu em parte a liminar vindicada, tão somente para reduzir o patamar da constrição para 10% (dez por cento) do faturamento da empresa devedora. Confira-se: “Em análise perfunctória da questão, nota-se ser incontroversa a inclusão dos exequentes na folha de pagamentos da executada, conforme se vê em ID95023214, onde afirmam ter recebido os pagamentos referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021. No entanto, embora já adimplido o valor da apólice securitária (R$ 700.000,00), resta em aberto vultosa quantia referente aos meses pretéritos. (...) Por outro lado, cabe lembrar o disposto no art. 805 do diploma processual, no sentido de que a execução há de ser promovida de modo menos gravoso ao executado. Todavia, tal dispositivo não pode servir de sustentáculo a obstaculizar o recebimento do crédito, pois o exequente ostenta o direito de obter a devida prestação jurisdicional, sobretudo quando se trata de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito. In casu, no entanto, considerando as penhoras já efetivadas no rosto dos autos, as quais ultrapassam o valor exequendo, bem como a inclusão dos agravados em folha, o que garante o pagamento da pensão, entendo por razoável reduzir o percentual fixado na origem, mormente porque se trata de cumprimento de sentença provisório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar vindicada tão somente para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal.” Trata-se, portanto, de penhora do faturamento diário bruto da empresa ré, até o alcance do valor do débito. O decisum encontra-se de acordo com o entendimento desta Corte, no tocante à possibilidade de penhora incidente sobre o faturamento como instrumento hábil para garantir em tempo razoável a satisfação do débito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. O CPC estabelece a penhora do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito, contudo deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, §1o, do CPC. 2.1. No caso, necessária a mitigação do percentual de faturamento indicado para a penhora, para a expressão de 5% (cinco por cento) do faturamento bruto, de modo a viabilizar a atividade empresarial da devedora, pois as informações acostadas aos autos demonstram que trata-se de sociedade empresária endividada, que enfrenta outras execuções judiciais e dificuldades para manter sua solvência financeira. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348509, 07494751420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 835, X, E 866 DO CPC. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Ante a ausência de previsão legal, não há que se falar em penhora de percentual do lucro líquido da Empresa Executada, devendo ser observado o estatuído nos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, em que há previsão expressa sobre a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. 2 - Caso o Magistrado esteja convencido de que o percentual já fixado tornará inviável o exercício da atividade empresarial da Agravada, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a via adequada para tal desiderato é alteração do percentual e não da sua base de cálculo, que deve ser o faturamento bruto da empresa devedora. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1122025, 07082187720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consigne-se que, embora sustente que a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento diário bruto seja capaz de inviabilizar a continuidade das suas atividades, a embargante o fez de forma genérica, sem, contudo, demonstrar concretamente a veracidade de tais alegações. Noutro giro, aduz a ocorrência de contradição no decisum, pois manteve a penhora do faturamento, embora já ocorrida a penhora no rosto dos autos em valor suficiente para satisfação do débito, bem como já incluídos os exequentes em folha de pagamento. Acrescenta que se trata de execução provisória e que a natureza alimentar do débito, por si só, não é suficiente para contrariar a regra da menor onerosidade. Sem razão a embargante. A partir do trecho acima transcrito, verifica-se que a existência da penhora no rosto dos autos e a inclusão dos exequentes em folha de pagamento foram as razões que levaram essa Relatoria a entender pela redução do percentual de penhora do faturamento, não havendo se falar em contradição no julgado. A toda evidência, trata-se de decisão liminar, em que a análise do conjunto probatório é restrita, devendo a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal. A discordância da parte não encerra, portanto, contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. Por fim, quanto ao pedido de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais apontados para eventual prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para os fins pretendidos. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, tão somente para consignar que a penhora deve incidir sobre o faturamento diário bruto da executada. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator